Tribunal: TJDFT
Processo: 0741874-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Considerando a natureza eminentemente satisfativa da pretensão deduzida em sede de antecipação da tutela recursal, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso. De fato, o deferimento do pedido antecipatório no Agravo de Instrumento esgotou por completo a pretensão recursal, ensejando a perda superveniente do objeto. Pelas razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento e a ele NEGO SEGUIMENTO com fundamento no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora